Tribunal: TJMT
Processo: 1038768-83.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038768-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALISON FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 057.732.971-59 (APELANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), POLIANA SOUZA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 044.350.031-20 (APELANTE), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto em ação indenizatória ajuizada em face de empresa de transporte coletivo em razão de atraso de voo decorrente de falha na prestação do serviço, causando prejuízo aos autores. A sentença condenou o réu ao pagamento de danos morais de forma genérica, sem individualizar os valores destinados a cada parte.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recai sobre a necessidade de individualização do quantum indenizatório para cada litisconsorte ativo, considerando a autonomia dos direitos lesados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva da empresa ré foi configurada em razão do fortuito interno, caracterizando falha na prestação do serviço, conforme os artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A indenização por danos morais, embora seja in re ipsa, deve ser individualizada para cada autor, considerando a autonomia de seus direitos e a gravidade do dano experimentado por cada um, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardando o caráter pedagógico e compensatório da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença, fixando individualmente o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada demandante, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença de 1º grau.

Tese de julgamento:

"O quantum indenizatório por danos morais deve ser individualizado em casos de litisconsórcio ativo, considerando a autonomia dos direitos lesados e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14; 20; CPC/2015, arts. 113 e 116.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 70084582642; TJ-MT, Ap 164937/2016; STJ, REsp 1393577/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alison Fernando da Silva Oliveira e Outra
, contra r. sentença do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, n.° 1038768-83.2023, proposta contra
Viação Novo Horizonte Ltda.
, que
julgou procedente
os pedidos da exordial, condenando a ré ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, corrigidas com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, contados da decisão; condenou ainda ao pagamento na importância de
R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais)
a títulos de danos materiais, corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; ademais, condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes e autores da lide em suas razões recursais requer em decorrência do litisconsórcio ativo, a indicação de forma individualizada de parte, para a devida
fixação de indenização por danos morais
, haja vista, tratar-se de pessoas diferentes, especificando se o quantum devido a cada requerente.

Outrossim, postulam a
majoração
do valor fixado a títulos de danos morais, para R$ 10.000,00, assim como a individualização acerca da forma do recebimento/proveito do valor, ou seja, se a favor de cada requerente ou para divisão entre ambos.

Os apelantes aduzem que a reparação de danos não deve somente confortar percalços da vida comum, diante de problemas nas relações de consumo. Necessita análise mais ponderada das circunstâncias do fato, considerando a falta de suporte da empresa ré para com seus consumidores. Argumenta a necessidade de coerência entre o julgado e situação fática, sob pena de malferir os princípios de isonomia e razoabilidade, sem prejudicar a honra dos apelantes.

Argumentam ainda, pela manutenção da Gratuidade da justiça, bem como, pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Sem contrarrazões por decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pese antes da interposição da Apelação, terem sido opostos embargos declaratórios, o ponto central da inconformidade à r. sentença do juízo originário,
se funda na falta de Clareza
acerca da tutela concedida aos querelantes, qual merece ser reformada para devida busca da satisfação do pleito dos apelantes, ora autores da demanda.

Necessária a
INDIVIDUALIZAÇÃO do quantum destinado a cada parte
, para que haja corretamente a reparação, sem pairar quaisquer dúvidas; dessa forma, o presente recurso é via adequada e eficaz à reforma da r. sentença, garantindo reexame a este Egrégio Tribunal, conforme o
Art. 1.013 do CPC, in verbis:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

Inconteste a presença do Litisconsórcio ativo, o qual é passível a causar impacto na relação jurídica, bem como, na resolução da lide. No caso em voga, os efeitos decisórios serão aplicados de forma
unitária
, considerando a conexão do interesse dos apelantes e a causa de pedir.

“Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

(...)

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;”

“Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.”

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VOO SUPERIOR A 11 HORAS – DANO MORAL PRESUMIDO – RISCO DA ATIVIDADE – INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO. O dano moral decorrente de atraso considerável de voo ocasiona dano moral in re ipsa.
Existindo mais de um autor, a indenização deve ser direcionada individualmente, uma vez que cada um dos litisconsortes possui o seu direito próprio. É dever do julgador cuidar para que não seja o valor da indenização exorbitante ao ponto de causar enriquecimento ilícito e tampouco irrisório, a ponto de não atingir o caráter pedagógico e educativo que se espera do instituto do dano moral.
(Ap 164937/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, publicado no DJE 17/02/2017)
(grifamos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO.

VALE REFEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CABIMENTO. TEMA 148 DO E. STF.
O litisconsórcio ativo facultativo pressupõe a consideração individual dos créditos
. Nesse sentido, cabível o pagamento através da Requisição de Pequeno Valor - RPV -, consoante o decidido no Tema 148 do e. STF, e precedentes deste TJRS.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084582642 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 26/02/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2021)
(grifamos)

Destarte, diante da inegável
relação de consumo, ligada pela defeituosa prestação de serviço da ré, a sua responsabilidade não pode ser excluída,
principalmente quando somado ao fornecimento de um serviço de transporte de passageiros. Portanto, extraímos dos autos a caracterização de fortuito interno, lastreando a
responsabilidade objetiva
, pois guarda conectividade com a atividade prestada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA TRANSPORTADOR. PASSAGEIRO QUE SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DO TRANSPORTE COLETIVO. LESÕES SOFRIDAS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. FORTUITO INTERNO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o ordenamento jurídico, a responsabilidade das empresas prestadora de serviço de transporte público coletivo é objetiva pela reparação dos danos causados, de sorte que, mesmo que argumente que o acidente tenha ocorrido por culpa de outro veículo envolvido, tal fato não exclui a sua responsabilidade frente ao passageiro que se encontrava no interior do veículo, quando do acidente, por se tratar de fortuito interno, decorrente do risco da atividade. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10199840420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Por conseguinte, o atraso sofrido na saída do ônibus, a demora na viagem (trajeto até o aeroporto), cumulados com a perda do voo, torna indiscutível o nexo de causa e dano moral, suportado pelos autores da exordial; logo, o
quantum
da indenização deve considerar o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, atentando-se, concorrentemente aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Aproveitamos doutrinariamente, para estabelecer as balizas de menção do
quantum
necessário, vejamos:

"Tradicionalmente, a função da responsabilidade civil no Brasil é a de reparação de danos, seja pelo ressarcimento do prejuízo sofrido (material) ou através da compensação do dano (moral). O ordenamento jurídico busca a contenção de danos, tendo como foco as consequências lesivas à vítima e a repercussão no seu patrimônio. O ressarcimento assume a finalidade de neutralizar os efeitos do ilícito."
REIS, Clayton. As Funções da Indenização e os Parâmetros para Aferir a Dor Moral In: REIS, Clayton. Dano Moral. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/dano-moral/1290405237. Acesso em: 16 de Dezembro de 2024.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA — MORTE DE FILHO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO — PENSÃO MENSAL — PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA — NÃO CABIMENTO — DANOS MORAIS — QUANTUM MAJORADO - RECURSO PROVIDO — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Comprovada a culpa do agente público no evento morte da filha, responde a Administração pelos danos morais sofridos pela genitora.
O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o montante fixado deve ser majorado a fim de se adequar aos patamares fixados por esta E. Câmara, bem como aos danos sofridos pela parte.
“O pagamento de uma só vez da pensão por indenização é faculdade estabelecida para a hipótese do caput do art. 950 do CC, que se refere apenas a defeito que diminua a capacidade laborativa, não se estendendo aos casos de falecimento”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1393577/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 07/03/2014). (TJ-MT 00002216520098110040 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/10/2020)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O dano moral coletivo tem o seu fundamento previsto no art. 5º, X, da CF, uma vez que o inciso, ao mencionar aqueles que podem ser sujeitos de dano moral, dispõe "pessoas" no plural, denotando que o dano moral pode transcender o interesse individual e atingir a esfera coletiva. Ademais, a legislação infraconstitucional prevê a possibilidade de reparação do dano moral coletivo no art. 6º, VI, do CDC, ao dispor que "a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos".
Outrossim, o arbitramento do quantum indenizatório é parte intrínseca da essência da quantificação do dano moral, mas alguns critérios hão de ser observados como, por exemplo, a posição social do ofendido, a situação econômica do ofensor, a culpa do ofensor na ocorrência do evento, iniciativas do ofensor em minimizar os efeitos do dano, dentre outros, a fim de que não fique inteiramente ao alvedrio do julgador estabelecer valores na indenização.
No caso dos autos, restou descaracterizado o trabalho em condições análogas às de escravo, subsistindo a figura do trabalho em condições degradantes, consistentes na precariedade da moradia, higiene e segurança oferecidas a 23 (vinte e três) trabalhadores. Nesse contexto, considerando que foram tomadas providências para regularizar a situação, mostra-se excessivo o valor do dano moral coletivo arbitrado na origem, qual seja, de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), devendo ser reduzido para R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), o qual reputa-se razoável e adequado à hipótese dos autos.

(TRT-23 00004505720175230041 MT, Relator: TARCISIO REGIS VALENTE, Gabinete da Presidência, Data de Publicação: 29/04/2019)
(grifamos)

Apelação. Suspensão indevida de linhas telefônicas comerciais. Dano moral. Quantum indenizatório. A suspensão indevida de linha telefônica da pessoa jurídica caracteriza falha no serviço e afeta a credibilidade perante seus clientes, a ensejar indenização por danos morais.
O quantum indenizatório deve ser fixado atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os parâmetros de grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, características individuais e conceito social das partes.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7078315-96.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 30/12/2022 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70783159620218220001, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 30/12/2022)
(Grifamos)

Ante o expoosto
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a r. sentença originária, CONDENANDO o RÉU, diante da falha na prestação de serviços e do aborrecimento causado aos autores, fixando
uniformemente
, a título de
DANOS MORAIS
,
a todos os demandantes
, o
quantum indenizável
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, atentando-se aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser corrigida com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária

INPC a contar da decisão de 1° Grau.

Nos demais pontos, segue inalterada a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025